Tribunal: TJBA
Processo: 8097676-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8097676-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA APELADO: MARQUIAN DOS SANTOS FONTES Advogado(s):JULIA MENDES SILVA SOARES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO NO SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, em razão de suposta inclusão indevida de seu nome no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem notificação prévia. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar a exclusão do nome da autora do cadastro, reconhecendo sucumbência recíproca. A autora apelou, pleiteando reforma da sentença para que a ré fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de notificação prévia da consumidora acerca da inscrição no SCR/SISBACEN configura falha na prestação do serviço; (ii) definir se tal falha enseja o dever de indenizar por danos morais, à luz da existência de outras inscrições restritivas legítimas preexistentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução BACEN nº 4.571/2017, em seu art. 11, impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao cliente a inserção de seus dados no SCR, sendo obrigação exclusiva da instituição que fornece a informação ao sistema e não do Banco Central. 4. A ausência de comprovação da notificação prévia por parte da instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço, em violação ao dever de informação previsto no CDC, art. 43, § 2º, e à Resolução BACEN nº 4.571/2017. 5. O dano moral decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes é presumido apenas quando a anotação é indevida. A operação financeira existia, e a autora não comprovou qualquer prejuízo concreto decorrente da inscrição específica no SCR, não se caracterizando o dano moral in re ipsa. 6. Conforme entendimento consolidado pela Súmula 385 do STJ, não cabe indenização por dano moral quando há legítima inscrição preexistente no nome do consumidor, ainda que outra anotação seja irregular. 7. A apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao efetivo prejuízo decorrente da inscrição impugnada, conforme exige o art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira deve comunicar previamente ao consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN, conforme prevê a Resolução BACEN nº 4.571/2017 e o art. 43, § 2º, do CDC. 2. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço, mas não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais quando não demonstrado prejuízo concreto. 3. Havendo inscrição legítima preexistente, é inaplicável a indenização por dano moral em razão de outra anotação irregular, nos termos da Súmula 385 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8097676-51.2024.8.05.0001, em que é apelante BANCO PAN S.A. e apelado MARQUIAN DOS SANTOS FONTES. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.